Tribunal: TJSP
Processo: 1024125-95.2018.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Moradia
Órgão julgador: Leme de Campos
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão de obter auxílio-aluguel – Possibilidade – Demonstração acerca do cumprimento dos requisitos especificados na Lei Municipal no 6.623/09, que regulamenta a matéria no âmbito municipal de Guarulhos – LIMITAÇÃO TEMPORAL – Viabilidade – Situação que não é estanque, podendo haver alteração no quadro financeiro da beneficiária – Ação julgada procedente na 1a

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Pretensão de obter auxílio-aluguel – Possibilidade – Demonstração acerca do cumprimento dos requisitos especificados na Lei Municipal no 6.623/09, que regulamenta a matéria no âmbito municipal de Guarulhos – LIMITAÇÃO TEMPORAL – Viabilidade – Situação que não é estanque, podendo haver alteração no quadro financeiro da beneficiária – Ação julgada procedente na 1a Instância – Sentença mantida – Recursos improvidos.